Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711050-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, MARCIA REGINA DIAS MOREIRA DE SOUZA, PAULO RODRIGO ALVES DE SOUZA LEITE APELADO: PAULO RODRIGO ALVES DE SOUZA LEITE, MARCIA REGINA DIAS MOREIRA DE SOUZA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia envolve, no polo ativo ou passivo da ação, a Sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação). Ocorre que, a Câmara de Uniformização, na sessão de 26/07/2021, admitiu a instauração do IRDR no 20 (Processo n° 0740629-08.2020.8.07.0000), de relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, com fundamento no art. 976 do Código de Processo Civil – CPC, no qual submeteu ao IRDR as questões relacionadas a aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor dessas Sociedades e a definição do Juízo competente para apreciação destas demandas. Desse modo, com fulcro no art. 982, I c/c art. 932, I, ambos do CPC, e em respeito à decisão pronunciada no aludido IRDR, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE FEITO, até a resolução daquele incidente. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator